Tribunal: TCU
Processo: 007.220/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5185/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.220/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalberto de Salles Lima (XXX.126.575-XX); Alberto Ferreira Donatti (XXX.648.981-XX); Andrielle Elaine Capote (XXX.135.939-XX); Bruna Della Torre de Carvalho Lima (XXX.214.068-XX); Daniela Pereira Barbosa (XXX.522.836-XX); Daniela Rocha Werneck (XXX.550.536-XX); Debora Maria Victoria de Barros (XXX.375.340-XX); Deborah Santos de Assis Liguori (XXX.348.226-XX); Euridiana Silva Souza (XXX.503.256-XX); Marlova Gonsales Aseff (XXX.284.020-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.